Tribunal: TJES
Processo: 5007924-12.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007924-12.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELMA SILVA SANTOS e outros

APELADO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE MERCADORIA. SEGURO FACULTATIVO. INSTRUMENTO APARTADO. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15%.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra Sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e restituição em dobro de valores. Hipótese que nvolve aquisição de
notebook
acompanhada da contratação de seguros denominados "Proteção Casa" e "Roubo e Furto", alegadamente impostos sem o consentimento das consumidoras no ato da compra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir a necessidade de inversão do ônus da prova em matéria estritamente de direito e documental; (II) verificar a ocorrência de venda casada, conforme proibição descrita no inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de inversão do ônus da prova, no caso concreto não vulnera a sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor, notadamente levando em consideração a prescindibilidade de instrução probatória, tendo em vista que a controvérsia cinge-se à matéria eminentemente de direito, cuja resolução repercute na singela análise dos instrumentos contratuais acostados aos autos, a fim de verificar a sua regularidade perante o sistema normativo vigente.

4. Na Exordial, inexiste alegação concreta de obrigatoriedade de contratação dos Seguros, limitando-se as Recorrentes a afirmarem que não solicitaram os serviços.

5. A documentação presente nos autos comprova a adesão voluntária aos seguros mediante instrumento contratual apartado do negócio principal, com cláusula expressa acerca da voluntariedade e da possibilidade de cancelamento imediata da avença.

6. A jurisprudência rejeita a tese de venda casada quando verificada a contratação em documentos distintos, com ciência expressa acerca da autonomia dos negócios firmados e ausência de vício de vontade.

7. Manutenção da Sentença de improcedência ante a regularidade das contratações e ausência de ato ilícito apto a gerar dano moral ou restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 .Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15%.

Tese de julgamento:

1) "A contratação de seguros realizada em instrumentos apartados do negócio principal, com cláusula expressa de facultatividade e possibilidade de arrependimento, afasta a caracterização de venda casada."

2. "A inversão do ônus da prova é desnecessária quando a prova documental acostada é suficiente para o deslinde de controvérsia estritamente de direito."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos Recursos de Apelação Cível e negar-lhe provimento, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5007924-12.2023.8.08.0021

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: JOELMA SILVA SANTOS E MARIA ZILMA ARGOLO

ADVOGADO: EDSON MARCOS FERREIRA PRATTI JUNIOR - OAB ES23540-A

RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A.

ADVOGADO: EDUARDO CHALFIN - OAB ES10792-A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

JOELMA SILVA SANTOS E MARIA ZILMA ARGOLO
formalizaram a interposição do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(id. 17937920), em razão da
SENTENÇA
(id. 17937919) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª DA VARA CÍVEL DE GUARAPARI
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO
ajuizada em desfavor do
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que não restou comprovada a prática de venda casada ou qualquer vício na manifestação de vontade das consumidoras, condenando as partes “
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, considerando o julgamento antecipado da lide, somada a relativa complexidade dos temas discutidos frente a definição das teses jurídicas vinculantes fixadas pela jurisprudência, conforme art. 85, §2º do CPC, suspendendo essas obrigações pelo prazo de 5 anos, nos moldes do art. 98, §3º do CPC.
”

Irresignadas, as Recorrentes sustentam, em síntese:
(I)
a incorreta aplicação do ônus da prova, defendendo que caberia à Empresa demandada demonstrar a regularidade da oferta e a informação clara sobre os serviços;
(II)
a ocorrência de venda casada, conforme artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que os seguros "Proteção Casa" e "Roubo e Furto" foram embutidos no financiamento do
notebook
sem o seu consentimento;
(III)
a necessidade de repetição do indébito em dobro e fixação de danos morais pelo desvio produtivo e abuso de direito.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame das irresignações deduzidas no Recurso de Apelação Cível.

A hipótese descrita na Petição Inicial envolve aquisição de
notebook
acompanhada da contratação de seguros denominados "Proteção Casa" e "Roubo e Furto", alegadamente impostos sem o consentimento das consumidoras no ato da compra.

A Sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que, embora a venda casada seja prática ilícita, não se verificou nos autos qualquer indício de que a venda do produto principal tenha sido condicionada à aquisição dos seguros, verificando a livre manifestação de vontade exarada nos documentos assinados.

De plano, curial assentar que a irresignação voltada à necessidade de inversão do ônus da prova, na hipótese, não vulnera a sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor, notadamente levando em consideração a prescindibilidade de instrução probatória, tendo em vista que a controvérsia cinge-se à matéria eminentemente de direito, cuja resolução repercute na singela análise dos instrumentos contratuais acostados aos autos, a fim de verificar a sua regularidade perante o sistema normativo vigente.

Por seu turno, da análise da Petição Inicial não é possível verificar a alegação concreta no sentido de que as Recorrentes tenham sido obrigadas a contratar com a seguradora determinada. Pelo contrário, as Recorrentes se limitam a afirmar que apenas “
não solicitaram esses seguros
”.

Não obstante a referida alegação, a documentação acostada aos autos (ids. 17937894 - fl. 7; 17937894 - fl. 20; 17937894 - fl. 22) é suficiente para comprovar que aderiram à contratação dos seguro voluntariamente, através de instrumento contratual apartado do negócio principal, encontrando-se consignado expressamente Cláusulas no sentido de que
“
4.1 A contratação do seguro é opcional, sendo possível a desistência do contrato em até 7 (sete) dias corridos com a devolução integral do valor pago
”
, demonstrando, também sob este aspecto, a liberalidade de adesão.

Nestes termos, a jurisprudência pátria é assente em rejeitar a prática abusiva de venda casada quando verificado, no caso concreto, a contratação em documentos apartados com ciência expressa da pactuação dos negócios firmados,
in verbis
:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO E ASSISTÊNCIA 24 HORAS. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença que, em Ação Revisional de Contrato ajuizada por Danyella de Souza Cardoso, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira a restituir valores pagos a título de seguro (R$ 937,81) e assistência 24 horas (R$ 400,00), entendendo haver prática de venda casada, além de declarar a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação do seguro e da assistência configura prática abusiva de venda casada; (ii) determinar se há fundamento para a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ (Tema 972) veda a imposição de contratação de seguro com instituição indicada pelo fornecedor, mas admite sua contratação facultativa.

4. O contrato apresenta campo específico com opções claras (“sim” e “não”) para contratação de seguro e assistência, tendo a parte autora optado por sua inclusão.

5.
Os serviços foram contratados por meio de documentos apartados, assinados digitalmente pela consumidora, contendo cláusula expressa de que a contratação era opcional e passível de cancelamento a qualquer tempo.

6.
Ausente vício de consentimento ou prática coercitiva, afasta-se a alegação de venda casada e, por consequência, é indevida a restituição dos valores.

7. Reconhecida a legalidade das cobranças, não há motivo para descaracterizar a mora contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

(
TJ-ES
, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 5014506-92.2022.8.08.0011, Relatora Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2025, Data da Publicação no Diário: 29/09/2025)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEIÇÃO - COMPRA FINANCIADA - SEGURO - INSTRUMENTO APARTADO - VENDA CASADA - TESE AFASTADA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - PRECEDENTES DESTE TJMG.

1.Inexistindo prova robusta realizada pela parte ré, ora apelante, em sentido contrário, tampouco impugnação específica aos documentos juntados pela parte adversa, incabível a pretensão de revogação benefício da justiça gratuita.

2.Para a configuração de venda casada, suficiente para afrontar os direitos do consumidor, exige prova idônea no sentido de que a contratação de seguros e garantia estendida representa imposição à aquisição do produto pretendido pelo consumidor.

3.
Considerando as provas produzidas que demonstram que a parte adquiriu uma máquina por instrumento de compra financiada e celebrou contrato de garantia estendida em instrumento apartado, não há que se falar em venda casada, tampouco em dever de indenizar.

4. A alteração dos honorários advocatícios, por ser matéria de ordem pública, não importa em reformatio in pejus.

(
TJ-MG
- APL: 5000857-96.2022.8.13.0439, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator: DES. LÚCIO DE BRITO, Publicação: 06/09/2023).

Por conseguinte, impositiva é a manutenção da Sentença.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a Sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, por força da regra inserta no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, com a suspensão de sua exigibilidade na forma do § 3º, do artigo 98, do mesmo Diploma Legal, eis que as Recorrentes encontram-se amparadas pela Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)